Tribunal: TJBA
Processo: 8010743-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010743-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE BARBOSA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-CORRENTE, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO BLOQUEIO OU RETENÇÃO DE SALDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORA
L
INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

Indenizatória
, na qual pleiteava a reabertura de conta bancária, desbloqueio de valores supostamente retidos e condenação da
I
nstituição
F
inanceira ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o encerramento, unilateral, da conta, pel
o Banco,
observou os requisitos legais, especialmente quanto à notificação prévia;
e
estabelecer se houve falha na prestação do serviço, em razão de retenção, indevida, de valores ou bloqueio de saldo, apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente a conta-corrente do consumidor, desde que observada a exigência de comunicação prévia, conforme dispõe a Resolução BACEN nº 4.753/2019.

4. O
Réu
comprovou a notificação prévia de encerramento, apresentando documentos que atendem ao disposto na regulamentação aplicável, sendo válida a forma de comprovação aceita pelo
J
uízo de origem.

5. A
Apelante
não produziu prova idônea da existência de saldo bloqueado ou retido, limitando-se a juntar “prints” desprovidos de data, sem valor probatório suficiente.

6. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), não sendo admitida a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações.

7. Inexistindo retenção indevida ou bloqueio abusivo, não há falha na prestação do serviço, razão pela qual não se configura o dever de indenizar por dano mora
l
.

8. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a possibilidade do encerramento unilateral da conta-corrente, desde que observada a comunicação prévia, circunstância presente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000185-40.2024.8.05.0080, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, j. 15.07.2024; TJ-MG, AC nº 10000204492102004, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 26.10.2021.
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°8010743-41.2025.8.05.0001,
oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
na qual
figura como
Apelante
DAIANE BARBOSA DE CARVALHO
, sendo
Apelado o

BANCO INTERMEDIUM S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.